Tribunal: TJMT
Processo: 1003196-82.2024.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003196-82.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ELVES MARQUES DE FREITAS - CPF: 016.693.241-84 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA DO DEVEDOR. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão, ao fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora do devedor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em debate: (i) se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, devolvida com a indicação "não procurado", é válida para fins de constituição em mora; e (ii) se a sentença violou o contraditório, a ampla defesa e os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual.

III. Razões de decidir

3. O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, em consonância com o Tema 1.132 do STJ, estabelece que a constituição em mora ocorre pelo simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento pelo devedor ou por terceiros.

4. A devolução da notificação com a anotação "não procurado" não invalida a mora, sendo dever do devedor diligenciar a retirada de correspondências em local de difícil acesso.

5. A decisão de primeiro grau violou os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual, ao não oportunizar a regularização de eventual vício formal antes de extinguir o feito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Tese de julgamento:
"É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato para fins de constituição em mora, ainda que o aviso de recebimento (AR) retorne com a indicação 'não procurado'."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132, REsp nº 1.951.662/RS e REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. Marco Buzzi.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Civil com pedido preliminar de reconsideração/retratação, interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, em ação de busca e apreensão (autos n.º 1003196-82.2024.8.11.0051) em desfavor de
ELVES MARQUES DE FREITAS
, em que se constatou a que a parte autora/apelante, devidamente intimada pelo juízo, deixou de comprovar a constituição em mora do devedor e por conseguinte devida à falta de pressuposto processual específico, DECLAROU julgando a extinção do feito, sem resolução de mérito.

Argumenta o apelante antemão, pelo recebimento do presente recurso com efeito suspensivo (art. 1012 do CPC), diante de iminente risco de dano irreparável. No mérito recursal, traz à baila a tese do
TEMA 1.132 do STJ
diante da decisão proferida no REsp n.º 1.951.662/RS e no REsp n. 1.951.888/RS, ambos de relatoria do Min. Marco Buzzi (julgados do ano de 2023), que em síntese, afirma que em contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação da mora, dispensa a prova de recebimento da notificação extrajudicial (quer seja pelo destinatário ou por terceiros), sendo suficiente o envio para o endereço indicado no contrato.

Sustenta ainda que no AREsp 2372426/BA, sua fundamentação reformou a desnecessidade do recebimento da notificação, todavia, intentou a constituição em mora do réu por meio de notificação extrajudicial encaminhada pelo cartório com aviso de recebimento ao endereço do contrato, qual foi devolvido constando “não procurado”. Aduz que a retirada de correspondências na agência local, onde o serviço dos correios não atender. é de obrigação do devedor. Fundamenta sua pretensão, no art. 2° do Dec. Lei 911/69, em seu §2º, aduzindo pela não exigência de recebimento pelo próprio devedor, da notificação extrajudicial, bem como, que o dia do vencimento interpela o homem (
dies interpelat pro homine),
ressaltando que não houve observância aos princípios da economia, celeridade, efetividade do processo e instrumentalidade das formas.

Outrossim, o apelante elenca que a r. sentença do
juizo a quo
, viola o
princípio da não surpresa,
não permitindo que exista o contraditório e ampla defesa, bem como, ao princípio da primazia da resolução de mérito; devendo o magistrado suprir pressupostos processuais e sanar vícios processuais, visando cooperação dos participantes da atividade jurisdicional (artigos 6, e 139, IX do CPC).

Requer o apelante, o recebimento com efeito suspensivo e provimento integral para anulação da sentença de 1º grau, determinando prosseguimento do feito, com base na indicação de endereço constante no contrato, bem como, as intimações feitas por carta sejam enviadas à Rua XV de Novembro, nº 137, CEP 01013-001, Centro, São Paulo – SP, e publicadas em seus respectivos nomes, MARIA LUCÍLIA GOMES, inscrita na OAB/MT 5835-A e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, inscrito na OAB/MT 14176- A, sob pena de nulidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como critério de melhor Justiça diante de normatização atualizada, extrai-se que a controversa se ilustra no recebimento da
NOTIFICAÇÃO
com aviso de recebimento atestando como motivo
“NÃO PROCURADO”,
que a luz do DEC-LEI 911/69, estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária, observemos o artigo 2°, §2°,
in verbis
:

‘‘
Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver.

[...]

§ 2º
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.
”
(grifamos)

Apesar do retro citado §2°, mencionar que a mora decorre de seu vencimento simples, e que sua comprovação se dá por carta registrada e devidamente expedida por meio idôneo, para o preenchimento do pressuposto específico que autorize a resolução de mérito e subsequente continuidade da medida pleiteada de Busca e Apreensão, norteada pelo
art. 3º, Caput do Decreto-Lei 911/69 -
que tem rito especial
–
temos hodiernamente vasto entendimento JURISPRUDENCIAL.

Em que pese, circunstância analisada sob o prisma do devedor em sede de juízo de 1° grau, diante do argumento de não existência de tentativa idônea de comprovação da mora, com fundamento no entendimento do STJ acerca do no Recurso Especial 1.993.664/MT,
é
inegável
o entendimento consolidado acerca do
TEMA 1.132 DO STJ
,
onde para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se prova do recebimento quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro
.

Nesta seara, temos a exemplo julgados desse e. Tribunal de Justiça, vejamos estes abaixo:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. TEMA 1.132 DO STJ. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA E SUFICIENTE. RECONHECIMENTO DA MORA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Busca e Apreensão, por ausência de comprovação de mora do requerido, conforme art. 485, VI, do CPC.

II. Questão em discussão: A questão controvertida consiste em determinar se a
notificação

extrajudicial
enviada ao devedor no endereço constante do contrato, sem comprovação do recebimento, é válida para constituí-lo em mora.

III. Razões de decidir: 3. O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969 estabelece que a mora pode ser comprovada por carta registrada enviada ao endereço contratual, não sendo necessário o recebimento pessoal pelo devedor.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.132, afirma que a constituição em mora se dá com o envio da notificação ao endereço previsto no contrato, dispensando a prova de recebimento pelo destinatário ou terceiros.

5. No caso dos autos, a notificação foi encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor, sendo suficiente para configurá-lo em mora, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido. Tese de julgamento: "A notificação enviada ao endereço constante do contrato é válida para fins de constituição em mora, independentemente da comprovação de recebimento pelo devedor.".

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132. TJMT, RAC 1031832-59.2022.8.11.0041, r. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 05/06/2024; TJMT, AI 10073579420248110000, r. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 19/06/2024; TJMT 1000759-32.2021.8.11.0000, r. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 23/03/2022.

(N.U 1000725-53.2023.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 22/10/2024)

Ainda neste sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –– LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – REQUISITOS – PREENCHIMENTO – PRAZO PARA PURGAR A MORA E CONTESTAR – TERMO A QUO A PARTIR DA EXECUÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, E NÃO DA CITAÇÃO DO RÉU/DEVEDOR – TEMA REPETITIVO 1.040 - AJUIZAMENTO DE RECONVENÇÃO – ADMISSIBILIDADE – POSSIBILIDADE DE EXERCER O DIREITO DE DEFESA NO SEU SENTIDO AMPLO -. ILEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - DISCUSSÃO NO ÂMBITO DA DEFESA - POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ). O STF já firmou a tese: “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.” (TEMA REPETITIVO 1.040).

É indene de dúvida que na ação de busca e apreensão regida pelo rito especial do Dec.-Lei nº 911/69, o prazo de 5 dias para pagamento da integralidade da dívida e a apresentação da contestação no prazo de 15 dias pela parte ré deve ocorrer após a execução da liminar. A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a relação contratual e a constituição em mora do devedor. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que é possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, admitindo-se, inclusive, a reconvenção.

(N.U 1026434-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO AR POR "NÃO PROCURADO".
COMPROVAÇÃO DA MORA
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, em Ação de Busca e Apreensão movida contra MARCELO LAURINDO DA ANUNCIACAO. A sentença declarou extinto o feito, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual específico, ou seja, falta de
comprovação
da
mora
do devedor. O apelante busca a anulação da sentença, sustentando a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato e pleiteia ainda o afastamento da multa imposta nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, aplicada em razão de supostos embargos de declaração protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a notificação extrajudicial enviada ao devedor é válida para fins de constituição em
mora
, mesmo com a devolução do aviso de recebimento (AR) com a indicação "não procurado"; (ii) verificar se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, aplicada em razão dos embargos de declaração, deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A constituição em
mora
do devedor fiduciário em contratos de alienação fiduciária exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a
comprovação
do recebimento da notificação pelo próprio destinatário, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132.
4.O envio da notificação ao endereço fornecido no contrato é suficiente, ainda que o AR tenha retornado com a indicação de "não procurado", uma vez que cabe ao devedor diligenciar na busca de suas correspondências em localidade de difícil acesso, conforme os precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça local.
5.Quanto à multa imposta por embargos de declaração supostamente protelatórios, a sua aplicação deve ser afastada, pois os embargos tinham por finalidade sanar omissão relevante na sentença, sendo legítima a sua interposição. Não se caracteriza como protelatória a oposição de embargos para buscar esclarecimentos essenciais à compreensão da decisão judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso provido. Tese de julgamento: “A notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato é válida para fins de constituição em
mora
, independentemente de a devolução do AR indicar "não procurado".
A mera interposição de embargos de declaração com o intuito de sanar omissão na decisão judicial não pode ser considerada protelatória e não enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

(N.U 1003691-63.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 02/11/2024).

Logo, considerando que a notificação foi encaminhada ao endereço do devedor, informado devidamente no contrato com o Banco, bem como, foi realizada por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial, tem-se que a parte devedora preenche os pressupostos necessários para o aperfeiçoamento do processo, restando evidente a constituição em mora do devedor, em sede de alienação fiduciária, amparada em carácter especial do Dec.-Lei nº 911/69 e pelo TEMA 1.132, STJ.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
reformando a r. sentença, determinando prosseguimento do feito no Juízo de 1º grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024